Tribunal: STF
Processo: Rcl 17619
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-10-21
Data de publicação: 2014-10-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDAS A MAGISTRADOS POR AFASTAMENTOS. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ART. 102, INC. I, AL. N, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.